Tribunal: TJBA
Processo: 8027592-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027592-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARINELIA FONSECA DA HORA Advogado(s): ARIANE BARBOSA ALVES AGRAVADO: MUNICIPIO DE JEQUIE Advogado(s): MK1/MKEP ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de alvará para levantamento de indenização em ação de desapropriação. 2. Agravante alegou que possui Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), emitida em razão de parcelamento de débitos tributários regularmente adimplido, e sustentou o direito ao levantamento integral ou parcial do valor depositado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de levantamento do valor depositado em juízo, a título de indenização por desapropriação, com base em CPD-EN emitida em virtude de parcelamento de débitos tributários. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A CPD-EN emitida com fundamento nos arts. 151, VI, e 206 do CTN comprova a regularidade fiscal da agravante, sendo juridicamente equiparada à Certidão Negativa de Débitos. 5. A jurisprudência reconhece a validade da CPD-EN para fins de exercício de direitos perante o poder público, inclusive quanto ao levantamento de valores em ações de desapropriação. 6. A decisão agravada impôs restrição indevida ao direito de propriedade da agravante, ao vedar o levantamento da indenização com base em débitos tributários cuja exigibilidade está suspensa por parcelamento ativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, emitida em razão de parcelamento de débitos tributários, comprova regularidade fiscal e autoriza o levantamento de valores depositados judicialmente em ação de desapropriação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027592-91.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARINELIA FONSECA DA HORA e como apelada MUNICIPIO DE JEQUIE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .